Tribunal: TJSP
Processo: 2189277-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Negada a liminar. Agravo de instrumento. Elementos probatórios suficientes para demonstrar que o autor é o legítimo possuidor da área invadida. Documentos comprovando a sucessão da cadeia possessória. Derrubada de cerca e corte de árvores que corroboram a tese de que o réu pretende ampliar sua propriedade incorporando ao seu imóvel, área que pertence aos autores. Em

Ementa:
Ação de manutenção de posse. Negada a liminar. Agravo de instrumento. Elementos probatórios suficientes para demonstrar que o autor é o legítimo possuidor da área invadida. Documentos comprovando a sucessão da cadeia possessória. Derrubada de cerca e corte de árvores que corroboram a tese de que o réu pretende ampliar sua propriedade incorporando ao seu imóvel, área que pertence aos autores. Em ação possessória discute-se quem tem a melhor posse e não a propriedade. Art. 1.210, §2o, CC. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189277-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que são
agravantes OVIDIO COLLESI (ESPÓLIO), OVIDIO PAULO RODRIGUES COLLESI e
REYNALDO RODRIGUES COLLESI, é agravado EUDES DIAS BICALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189277-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 42616
Agravo de Instrumento No: 2189277-40.2019.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista
Agravantes: Ovidio Collesi, Ovidio Paulo Rodrigues Collesi e Reynaldo
Rodrigues Collesi
Agravado: Eudes Dias Bicalho
Ação de manutenção de posse. Negada a liminar.
Agravo de instrumento. Elementos probatórios
suficientes para demonstrar que o autor é o legítimo
possuidor
da
área
invadida.
Documentos
comprovando a sucessão da cadeia possessória.
Derrubada de cerca e corte de árvores que
corroboram a tese de que o réu pretende ampliar sua
propriedade incorporando ao seu imóvel, área que
pertence aos autores. Em ação possessória discute-se
quem tem a melhor posse e não a propriedade. Art.
1.210, §2o, CC. Decisão reformada. Recurso provido.
O Espólio de Ovídio Collesi ingressou com ação de
reintegração de posse contra Eudes Dias Bicalho. Afirmam os herdeiros de
Ovídio Collesi que o réu invadiu área de sua propriedade, modificando as
cercas divisórias. O d. Juízo de Primeiro Grau, entretanto, indeferiu a tutela
alegando ser o ato de difícil reversão e que o réu, após citado, poderia
suscitar fatos e provas que gerassem dúvida razoável. Contra essa decisão o
espólio agravou. Recurso recebido, deferida a tutela para determinar a
reintegração de posse. Sem contrarrazões, porque o réu ainda não integrou
o pólo passivo da ação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189277-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cuidam os autos de agravo de instrumento contra a r.
decisão que indeferiu a tutela de reintegração do autor na posse do imóvel.
Recebido o recurso, deferiu-se a tutela de reintegração.
O inconformismo do agravante prospera.
A farta documentação trazida aos autos demonstra que a
área objeto do esbulho está inserida em área maior, registrada sob a
matrícula de imóvel de nr. 12.587 do Registro de Imóveis de Atibaia.
E os documentos demonstram a posse é exercida de forma
mansa, pacífica e a justo título por Ovídio Collesi que, falecido, transferiu-
se a seus herdeiros.
Há que se lembrar que nos termos do artigo 1.210, §2o do
Código Civil, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a
alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”.
Ao comentar esse dispositivo, o Desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo Francisco Eduardo Loureiro afirma:
“A tutela possessória só possessória mínima e básica,
na ordem jurisdicional, está constituída pelos interditos, ou, entre nós,
ações possessórias em sentido estrito. Deve-se, nas ditas ações
possessórias, defender a posse como tal, sem outras ajudas e sem outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189277-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
complicações: só e simplesmente. Se por trás dela aparece um direito que
a atribua, é indiferente. Isso porque posso provar o direito, mas não obter
a posse. Posso, em contrapartida, obter a posse e não provar o direito.
Aqui é o ponto em que a posse aparece em sua plenitude e, diria, e sua
solidão.
Na lição clássica e precisa de Wodon, que aparentemente
orientou o raciocínio do legislador, 'a posse, sendo uma coisa de fato, deve
ser cuidadosamente separada de tudo o que se pode chamar direito ao
petitório. Não basta que o réu diga feci, sed jure feci (fiz, mas tinha o
direito de fazê-lo); é preciso que ele prove que o direito, com que
excepciona, exclui a posse do autor em seus caracteres legais, ou tira à
turbação o seu caráter de turbação possessória, ou, ainda, serve para
apoiar e colorir uma posse contrária' (apud Rezende, Astolpho. A posse e a
sua proteção. São Paulo, Lejus, 2000, p. 465).
(...) Vale lembrar que veda a lei que o turbador ou
esbulhador justifique a agressão injusta à posse invocando a propriedade
ou outro direito. A discussão dominial somente terá relevância em duas
situações: quando ambos os litigantes discutem a posse com fundamento
no domínio (na verdade a ação será petitória), ou quando tanto a posse do
autor como a posse do réu se mostrarem duvidosas, caso em que a
propriedade funciona como critério supletivo, como indício de que ao
proprietário pertence a posse, em razão do direito de sequela” [cf. Código
Civil Comentado, Manole, 3a edição, 2009, p.1134/1135].
Ao analisar as peças processuais, observa-se a derrubada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189277-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
da cerca, queimada e corte de árvores, corroborando a tese do autor de que
o réu, ao adquiri imóvel vizinho, tentou ampliar sua propriedade
derrubando as cercas e esbulhando parte da aérea que lhe pertence, e de
especial importância pois nela está localizada a nascente de rio, área de
proteção ambiental.
Esses elementos são suficientes a deferir a reintegração de
posse.
Se o réu quer discutir a demarcação das terras deve o fazer
em ação própria, não sendo possível permitir que esse adentre em áreas
vizinha.
Há elementos suficientes, neste momento procedimental,
para se concluir que o legítimo e anterior possuidor é o autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica